Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700077-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS PASSOS BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A defesa juntou aos autos certidão de óbito do réu, que faleceu em 12.11.24 (ID 66326496). A d. Procuradoria de Justiça confirmou a autenticidade do documento e opinou pela extinção da punibilidade (ID 68837371). Declara-se extinta a punibilidade do réu, Matheus Passos Bezerra, em razão da morte, com fundamento no art. 107, I, do CP c/c art. 62 do CPP. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES